Tribunal: TJDFT
Processo: 0702811-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ICMS-DIFAL. COMPRAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DESTINADAS A OUTROS ENTES FEDERADOS. CAPACIDADE TRIBUTÁRIA ATIVA. EC 87/2015. LEI DISTRITAL N° 1.254/96. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ANTERIORIDADE. NOVENTENA. ADI 7.158. IRRETROATIVIDADE. AJUSTE SINIEF No 8/2016. SENTENÇA MANTIDA.
1. As empresas não sediadas no Distrito Federal, fornecedoras de medicamentos, submetem-se ao recolhimento do diferencial de alíquota de ICMS-DIFAL, incidente sobre as operações de compra e venda efetuadas pelo Ministério da Saúde, não contribuinte do tributo, ainda que a efetiva entrega tenha ocorrido presencialmente no Estado do fornecedor, porquanto, a despeito da ausência de circulação física da mercadoria, a mudança de titularidade ensejou na efetiva circulação jurídica para fins de incidência fato gerador do ICMS-Difal.
2. A Lei Complementar no 190/2022 estabelece novos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes para fins de cobrança da diferença de alíquotas de ICMS, devendo se sujeitar aos princípios da anterioridade e noventena, razão pela qual não se aplica ao caso concreto, referente a fatos geradores anteriores.
3. No julgamento da ADI 7.158, o Supremo Tribunal Federal, se limitou a confirmar a constitucionalidade do critério previsto no § 7o do art. 11 da Lei Complementar no 87/1996, na redação dada pela Lei Complementar no 190/2022, sem se manifestar acerca da retroatividade do novo critério.
4. As alterações promovidas pelo Ajuste SINIEF no 8/2016 do CONFAZ se referem ao preenchimento da nota fiscal, sendo insuficientes para determinar a capacidade ativa para a exação.
5. Apelação não provida. Unânime.